Tribunal: TJDFT
Processo: 0751693-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0751693-10.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: JONAS MACHADO DE SOUZA AGRAVADO: MICROSOFT DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE SOFTWARE E VIDEO GAMES LTDA DECISÃO JONAS MACHADO DE SOUZA interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 179132105, autos originários) proferida na ação cominatória movida contra MICROSOFT DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE SOFTWARE E VIDEO GAMES LTDA, que indeferiu tutela provisória de urgência para reativação e restauração da sua conta vinculada ao e-mail “jonass.2010@hotmail.com”, in verbis: “Defiro os benefícios da justiça gratuita à parte autora. Trata-se de pedido de tutela de urgência de natureza cautelar formulado em petição inicial íntegra em que a parte autora requer a reativação e restauração de sua conta vinculada ao e-mail “jonass.2010@hotmail.com”. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. A tutela provisória cautelar pode ter caráter instrumental e acessório à tutela definitiva, ou pode ser antecipatória do próprio mérito da tutela definitiva. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes nem amparados em prova idônea. Vejamos. Sustenta a parte autora que, no dia 31/10/2023, recebeu um arquivo de um hacker por meio do aplicativo “Discord” e teve seus dados invadidos e perdendo acesso ao seu e-mail principal, qual seja, “jonass.2010@hotmail.com”. O documento juntado em ID n. 178674755 demonstra que a conta de e-mail foi suspensa por tempo indeterminado em razão de violações aos recursos de segurança, aferidos previamente pela ré. Ademais, é importante ressaltar que o aplicativo “Discord” é uma plataforma de comunicação virtual, muito utilizada por “gamers”, mas que, por falta de regulamentação, ultimamente está sendo utilizada para cometimento de crimes. (Veja em: https://g1.globo.com/fantastico/noticia/2023/04/30/discord-especialistas-dao-dicas-para-os-pais-sobre-o-uso-seguro-da-plataforma-na-internet-pelos-filhos.ghtml). Assim sendo, a demonstração de eventual irregularidade na suspensão da conta demanda aprofundamento na cognição. Não verifico, assim, num juízo preliminar probabilidade do direito ao imediato restabelecimento do acesso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Segundo a sistemática do CPC, não será aberto prazo para especificação de provas, tendo o autor a oportunidade de indicar suas provas na inicial e na réplica e o réu na contestação. Após a réplica o processo seguirá para a decisão saneadora. Deixo de designar audiência de conciliação, nos termos do art. 334 do CPC, porque não há quadro de conciliadores nesta Vara incumbidos de implementar a inovadora audiência de conciliação prevista no CPC. Infelizmente este juízo não suportaria uma pauta de audiência de conciliação para todos os processos de conhecimento, sendo preciso ter em mente que o art. 4° do CPC estabelece que "as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa". A fim de alcançar a duração razoável do processo, o artigo 139, VI do CPC permite a flexibilização procedimental, com a adequação do procedimento. É possível determinar a realização da audiência de conciliação a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), apenas nos casos em que as parte realmente tenham disposição para transigir. A postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). Finalmente, a autorização expressa para a não realização do ato "quando não se admitir a autocomposição" (CPC, 334, § 4°, II) deve ser interpretada extensivamente, incluindo os casos em que a autocomposição é bastante improvável. E isto cabe ao Juiz verificar no caso concreto. Cite-se a parte ré, pelo correio, a apresentar contestação em 15 dias, observadas as regras do art. 231, I e § 1o do CPC. Não encontrada a parte ré, após a consulta nos endereços disponíveis a este juízo, se requerido pela parte autora, determino a citação por edital, com prazo de 20 dias, nomeando a Curadoria Especial para o caso de revelia. Intimem-se. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Extrai-se do relato da petição inicial da ação originária; dos prints de conversas de WhatsApp e das cópias dos e-mails que a conta do agravante-autor vinculada ao e-mail jonass.2010@hotmail.com foi invadida por atuação fraudulenta de hacker em 30/10/2023. No e-mail trocado entre as partes em 06/11/2023 (id. 178674755, autos originários), consta que não seria possível a reativação da referida conta, pois, durante o processo de investigação realizado pela agravada-ré, foi descoberto que as informações de segurança foram alteradas e que a única opção seria suspender permanentemente esta conta para evitar qualquer uso posterior, o que, afirma, foi feito com sucesso e indefinidamente. Portanto, nesse estágio inicial do processo não está devidamente esclarecido se é possível reativar a conta em questão. Ademais, o MM. Juiz consignou na r. decisão agravada que “o aplicativo “Discord” é uma plataforma de comunicação virtual, muito utilizada por “gamers”, mas que, por falta de regulamentação, ultimamente está sendo utilizada para cometimento de crimes. (Veja em: https://g1.globo.com/fantastico/noticia/2023/04/30/discord-especialistas-dao-dicas-para-os-pais-sobre-o-uso-seguro-da-plataforma-na-internet-pelos-filhos.ghtml). Assim sendo, a demonstração de eventual irregularidade na suspensão da conta demanda aprofundamento na cognição.” Nesses termos, dos elementos até então coligidos não há prova inequívoca da probabilidade do direito e a controvérsia exige a devida elucidação no Primeiro Grau, instaurado o contraditório e assegurada a ampla defesa. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intime-se o agravado-réu para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 5 de dezembro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora